Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O O agravado, por meio da petição de ID 26401024, manifesta interesse em realizar sustentação oral no julgamento do presente recurso – agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a juntada de documentos sob pena de multa. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a realização de sustentação oral nos agravos de instrumento somente é admitida contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, não sendo esse o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator